Tribunal: TJDFT
Processo: 0723777-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723777-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSÓRCIO WET'N WILD BRASÍLIA RECORRIDA: ANIF COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTENTE. PERPETUIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. 2. O interesse de agir está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento jurisdicional e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo exame das afirmações deduzidas na petição inicial. Estará presente nas hipóteses em que, além de existir inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial, a demanda ajuizada revelar-se adequada e necessária à obtenção da prestação jurisdicional pleiteada. 3. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cumulada, em todo o caso, com indenização por perdas e danos. 4. O exercício do direito potestativo previsto no art. 475 do Código Civil não se submete a prazo decadencial legal e é oponível a qualquer tempo, observado eventual prazo decadencial convencional. 5. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 5o, e 211, ambos do Código Civil, sustentando que o contrato prevê o prazo de 4 (quatro) anos para a configuração do inadimplemento contratual, contados do dia da assinatura da cessão, qual seja, 30/9/2009. De modo que, em seu entendimento, o prazo para a contagem da prescrição da pretensão deduzida em juízo seria de 5 (cinco) anos a partir dessa data. Acrescenta que para a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação na cláusula contratual teria transcorrido o prazo prescricional/decadencial em 30/9/2018, já considerados os 4 (quatro) anos da assinatura do contrato; b) artigos 4o da LINDB, e 421 e 421-A, ambos do CC, aduzindo, em suma, que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social dos contratos; c) artigo 121 do Código Civil, asseverando que consta a obrigatoriedade de pagamento somente caso implementado o futuro e possível desenvolvimento do projeto na área de concessão. Afirma que não tendo havido o desenvolvimento previsto, não restou caracterizado o aludido inadimplemento contratual, tampouco poderia ser exigido o pagamento da multa prevista na cláusula 1.3 do Instrumento Particular de Cessão celebrado entre as partes. Aponta dissídio interpretativo com julgados do TJMG e TJPR; d) artigo 506 do CPC, alegando, em síntese, a impossibilidade de retorno ao status quo ante, ao argumento de que a transferência a terceiro de boa-fé obsta o retorno do percentual à Recorrida. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJSC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 206, § 5o, 211, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Da mesma forma, não merece subir o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 121, 421 e 421-A, todos do Código Civil, 506 do CPC, 4o da LINDB, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente as cláusulas contratuais, assentou que: “a interpretação sistemática das cláusulas contratuais permite concluir que a cessão de direitos se daria mediante o pagamento de R$ 3.104.000,00 (três milhões, cento e quatro mil reais), cuja execução financeira se daria com a transferência imediata de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em dinheiro e, alternativamente, o percentual de uma unidade (projeção) com medidas de área privada e total bem definidas, caso ocorresse o desenvolvimento de projeto de urbanização para construção de apartamentos e áreas comerciais na área da concessão, avaliada em R$ 2.904.000,00 (dois milhões, novecentos e quatro mil reais); ou, caso não adimplida a obrigação em até quatro (4) anos, o pagamento de multa mensal de R$ 14.520,00 (quatorze mil e quinhentos e vinte reais); ou a opção pelo desfazimento da cessão de direitos” (ID Num. 41640690 - Pág. 13); “ainda que não fosse possível a satisfação da cláusula n. 1.2, a pretensão da cedente (Anif Comércio, Empreendimentos e Negócios Ltda.) de receber o valor total deveria ser cumprida pela cessionária (Novadata Sistemas e Computadores S.A. – em recuperação judicial) na forma da cláusula n. 1.3” (ID Num. 41640690 - Pág. 13); “a interpretação mais alinhada com a função social dos contratos e com a boa-fé objetiva é a de que a suposta quitação prevista na cláusula n. 2 só ocorreria se pago o preço total da cessão ou se desfeito o ajuste contratual. Se o contrato possuía valor total de R$ 3.104.000,00 (três milhões, cento e quatro mil reais), ainda que possibilite o pagamento em mais de uma opção a critério do devedor, não há como reputá-lo cumprido com o repasse de apenas R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que representaria um desconto superior a noventa e três por cento (93%)” (ID Num. 41640690 - Pág. 13); “exercício desse direito potestativo não se exauriu e a pretensão de resolução contratual é legítima, de forma que Anif Comércio, Empreendimentos e Negócios Ltda. e Novadata Sistemas e Computadores S.A. (em recuperação judicial) devem retornar à situação jurídica originária, sobretudo em razão de não ser possível o cumprimento da obrigação” (ID Num. 41640690 - Pág. 14); “o fato de o Consórcio Wet’n Wild Brasília, representado pela Novadata Sistemas e Computadores S.A. (em recuperação judicial), ter supostamente realizado sucessivas cessões de direitos não impede a resolução da cessão entre Anif Comércio, Empreendimentos e Negócios Ltda. e Novadata Sistemas e Computadores S.A. (em recuperação judicial), pois as cessões subsequentes foram realizadas enquanto pendente o cumprimento de todas as cláusulas contratuais, de forma a submeter as partes à álea do possível inadimplemento contratual e suas danosas consequências, inclusive a resolução” (ID Num. 41640690 - Pág. 14). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017